Tribunal: STF
Processo: HC 75645
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-10
Data de publicação: 1998-03-10

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), entendimento em relação ao qual guardo reservas, compete ao
Supremo Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus
impetrado contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação
de superior.
        PENA - DOSIMETRIA - HOMICÍDIO PRIVILEGIADO -
DIMINUIÇÃO - PERCENTAGEM - HABEAS-CORPUS - IMPROPRIEDADE DA VIA
ELEITA. A menos que o habeas tenha como causa de pedir vício de
procedimento na fixação da percentagem alusiva ao homicídio
privilegiado, exsurge tal via como imprópria à redução. Isso ocorre
quando as decisões prolatadas na ação penal mostram-se fundamentadas
quanto à adoção da percentagem não de 1/3, mas de 1/6, levando-se em
conta desproporção entre o motivo que teria causado a emoção e a
reação do réu e, também, o lapso temporal ocorrido.